Tribunal: TJDFT
Processo: 0007246-08.2005.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0007246-08.2005.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANDREIA LOPES DA SILVA, CARMEM LUCIA BARROS DE SOUSA, ELIANE MOREIRA DO NASCIMENTO, FRANCILEIDE MIGUEL, HELENICE VITALINA CAVALCANTE, IZABEL CONCEICAO DE CARVALHO, MANOELITA SOARES DE SIQUEIRA, MARLY FROES FERREIRA BARROS, MURIA ANTUNES DAMASCENO, TEREZINHA FERREIRA DE SIQUEIRA SILVA, MARIA DE FATIMA GONCALVES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Considerando a existência nos autos de informação de que o crédito que pertencia à credora MARLY FROES FERREIRA BARROS foi oferecido para compensação tributária (ID 14261328), intime-se o DISTRITO FEDERAL para, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerada a dobra legal, manifestar-se sobre o pedido de habilitação formulado no ID 22215294. 2. Sem prejuízo, a fim de garantir a regularidade no pagamento do crédito referente à credora MARLY FROES FERREIRA BARROS, intime-se a cessionária CIPLAN CIMENTO PLANALTO S.A. (CNPJ 00.057.240/0036-52) para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos: a) escritura pública de cessão direitos retificada do subcessionário MARIO CELSO SANTIAGO MENESES para a ora requerente, na qual conste o CNPJ correspondente à documentação apresentada nos autos, referente à empresa matriz. Ressalto que, visando evitar tumulto processual em razão da reiterada repetição de documentos, a cessionária deverá apresentar SOMENTE o documento indicado nesta decisão. 3. Trata-se de pedido incidental formulado por CIPLAN CIMENTO PLANALTO S.A. (CNPJ 00.057.240/0001-22) visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionária dos direitos creditícios consolidados em benefício do(a) credor(a) CARMEM LÚCIA BARROS DE SOUSA (ID 25285118). Juntou a correspondente Escritura Pública de Cessão de Direitos (ID 25285121). É o relato. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito se encontra regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC, haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (art. 100, § 14, da CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a habilitação requerida, de forma a permitir o ingresso da Cessionária na causa executiva, na qualidade de assistente litisconsorcial, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em nome dela quando do adimplemento. Dê-se ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 30 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. 4. A referida cessionária formulou pedido de emissão de certidão para fins de instrução de processo de compensação no âmbito do REFISDF-2020 (ID 25285118). Nos termos do Despacho SEI no 16579/2020, proferido em 18/01/2021, após ser instada, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal encaminhou à COORPRE o ofício no 37/2021 - PGDF/PGCONT, que noticia a desnecessidade de expedição da referida certidão. Conforme esclareceu a citada Procuradoria, para fins de adesão ao programa REFISDF-2020, caso seja necessário, deverá o credor ou cessionário apresentar o ofício requisitório e/ou escritura(s) pública(s) de cessão de crédito de precatórios nos procedimentos de compensação. Diante do exposto, julgo PREJUDICADO o pedido de emissão de certidão formulado. 5. Os seguintes credores já receberam os créditos a que tinham direito no presente precatório: CREDOR ALVARÁ EXTINÇÃO PARCIAL HELENICE VITALINA CAVALCANTE ID 13032955 ID 11942017 ANDREIA LOPES DA SILVA ID 13032952 ID 11942026 Assim, promova-se a baixa dos seus nomes da lista de credores deste precatório no sistema PJe. 6. Preclusa a presente decisão, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac